Tribunal: TJMT
Processo: 1014940-85.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014940-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DO TJMT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MAURO FERREIRA FILHO - CPF: 514.495.521-53 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURO FERREIRA FILHO - CPF: 514.495.521-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCOS SOUZA DE BARROS - CPF: 329.042.741-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRETENDIDA INFORMAÇÕES DE TERCEIROS – APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS DE MESMA HIERARQUIA CONSTITUCIONAL – DIREITO À INFORMAÇÃO VERSUS DIREITO À PRIVACIDADE E INTIMIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO – FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES SEM OS DADOS PESSOAIS DAS PARTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Magna Carta, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

A recusa de acesso a informações relativas a terceiros somente encontra guarida nos casos em que o sigilo seja indispensável à segurança do povo e/ou Estado (art. 5º, XXXIII, da CRFB/88) ou, consoante art. 5º, X, da Carta Magna, puder causar violação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

Havendo aparente conflito de princípios constitucionais, agiu com acerto o juízo
a quo
ao aplicar ao caso concreto o princípio da harmonização, o qual estabelece que em casos tais, cada um dos princípios cede um pouco de seu espaço e abrangência para que ambos possam conviver harmoniosamente, ao mesmo tempo, no ordenamento jurídico pátrio e sem que haja negação de ambos.

Não evidenciado que o sigilo da informação é imprescindível para a segurança do Estado ou da sociedade e, resguardado a intimidade dos servidores, uma vez cumpridas as determinações legais, não se pode obstruir o acesso à informação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e publicidade, os quais, como regra, devem nortear a atuação da administração pública.

R E L A T Ó R I O

Impetrante: JOANIL FERNANDES DE MELO

Impetrado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1014940-85.2016.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora preste as informações solicitadas em relação aos pedidos de afastamentos sem remuneração apresentados no ano de 2013, preservando a identidade e os dados dos servidores postulantes.

Em suas razões recursais, o apelante alega a nulidade da sentença, em razão da inadequação da via eleita, afirmando que a pretensão do apelado exige dilação probatória.

Argumenta, ainda a ausência de direito líquido e certo, pois as informações pessoais possuem acesso restrito, não havendo previsão legal de acesso, tampouco consentimento expresso da pessoa a que tais dados se referem.

Sustenta, mais, que a concessão da ordem retira o poder da administração organizar o serviço público e ofende os artigos 2º e 37, XVI, b, da Magna Carta.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de que seja denegada a ordem ao
mandamus
(id. 47821496).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 47833950).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 52284988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n° 1014940-85.2016.811.0041, que concedeu a ordem pretendida para determinar que a Autoridade Coatora preste as informações solicitadas em relação aos pedidos de afastamentos sem remuneração apresentados no ano de 2013, preservando a identidade e os dados dos servidores postulantes.

Extrai-se dos autos que se trata de Mandado de Segurança impetrado por Mauro Ferreira Filho, visando acesso a todos os requerimentos concernentes a pedidos de afastamento sem remuneração, protocolizados no ano de 2013 no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando formular defesa nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2016.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, determinando-se que a Autoridade Coatora prestasse as informações solicitadas pelo impetrante, todavia, preservando a identidade e os dados pessoais dos servidores (ID. 1960453).

Julgado o mérito da ação, o Juízo
a quo
, convolou em definitivo os efeitos da liminar concedida, nos seguintes termos:

“(...) Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do artigo 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM mandamental para determinar que a Autoridade Coatora preste as informações solicitadas em relação aos pedidos de afastamentos sem remuneração apresentados no ano de 2013; todavia, preservando a identidade e os dados dos servidores postulantes. Por conseguinte, convolo em definitivos os efeitos da liminar concedida no início da lide (...)”. (ID. 47821493)

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando inadequação da via eleita, ausência de direito líquido e certo e supressão do poder administrativo do Estado.

Pois bem.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conceito que vem estampado no art. 5º, LXIX e LXX da Constituição da República e no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009.

Ab initio,
a fim de se verificar quanto ao cabimento do
mandamus
e a existência de direito líquido e certo, necessária a análise da controvérsia quanto ao direito do apelado, ora impetrante, tem direito à informação, relacionadas a outros servidores, acerca dos pedidos administrativos formulados no ano de 2013, em período próximo ao que formulou seu pedido de afastamento sem remuneração, para, com tal informação, poder exercer o seu direito de defesa em processo administrativo disciplinar que está sofrendo.

Nos termos do artigo 5º, XXXIII, da Magna Carta, “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Desta forma, analisando o mencionado dispositivo constitucional, regulamentado pela Lei nº 12.527/11, a recusa de acesso a informações relativas a terceiros somente encontra guarida nos casos em que o sigilo seja indispensável à segurança do povo e/ou Estado ou, consoante art. 5º, X da Constituição da República, puder causar violação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Na hipótese, não há se falar em segurança do Estado ou do povo. Todavia, questiona-se quanto à violação da intimidade dos demais servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

O direito à informação, elevado à categoria de direito fundamental, encontra obstáculo, portanto, no direito à privacidade e a intimidade, pelo que há aparente conflito entre os dois princípios constitucionais.

Como solução ao conflito aparente de princípios de igual hierarquia e mesma relevância, agiu acertadamente o magistrado singular ao buscar amparo na hermenêutica constitucional, aplicando ao caso concreto o princípio da harmonização, o qual estabelece que em casos tais, cada um dos princípios cede um pouco de seu espaço e abrangência para que ambos possam conviver harmoniosamente, ao mesmo tempo, no ordenamento jurídico pátrio e sem que haja negação de ambos.

A respeito da incidência do princípio da harmonização, Alexandre de Moraes afirma que:

“Desta forma, quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia no texto constitucional com sua finalidade precípua.” (MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 33 ed. São Paulo: Atlas, 2017)

Desse modo, não evidenciado que o sigilo da informação é imprescindível para a segurança do Estado ou da sociedade e, resguardado a intimidade dos servidores, uma vez cumpridas as determinações legais, não se pode obstruir o acesso à informação, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e publicidade, os quais, como regra, devem nortear a atuação da administração pública.

A propósito, colaciono julgados dos Tribunais pátrios:

AÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ACESSO A INFORMAÇÕES PESSOAIS E DE TERCEIROS RELATIVAS AO “PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – VALE DA BANQUETA”. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DE DADOS CONCERNENTES, APENAS, À REQUERENTE. RECURSO DA IMPETRANTE. (...)
3. A recusa de acesso a informações relativas a terceiros somente encontra guarida nos casos em que o sigilo seja indispensável à segurança do povo e/ou Estado (art. 5º, XXXIII, da CRFB/88) ou, consoante art. 5º, X, da Carta Magna, puder causar violação à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 4. Dados requeridos que se consubstanciam, em síntese, em acesso a informações concernentes aos requisitos que foram considerados pelo Município/apelado para inserir as pessoas mencionadas na exordial no PMCMV, não ostentando, portanto, cunho sigiloso ou passível de ofensa à intimidade. 5. Preenchimento dos preceitos contidos no art. 10,
caput
, da Lei nº 12.527/11 que regula o acesso a informação, porquanto identificada a requerente e especificada a informação requerida. 6. Direito líquido e certo que se observa, devendo ser concedida a segurança para permitir a apelante o acesso às informações relativas aos terceiros, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e publicidade, os quais devem nortear a atuaão da administração pública
(...). (TJ-RJ – APL: 00114509620188190003, Relator: Des(a) MARIANNA FUX, Data de Julgamento 27/11/2019, Vigésima Quinta Câmara Cível). (Destaquei)

Desta sorte, presente o direito líquido e certo, acertou o juízo de primeiro grau em conceder a segurança para permitir ao apelado o acesso às informações pleiteadas, relativas a terceiros, respeitada a preservação da identidade e os dados dos servidores.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021